Tribunal: TJMT
Processo: 1002260-91.2016.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002260-91.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Promoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADEMIR RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 162.057.231-15 (RECORRENTE), SYLVIO SANTOS ARAUJO - CPF: 531.361.601-34 (ADVOGADO), ADENIL TIMOTIO CARLOS - CPF: 303.987.891-34 (RECORRENTE), ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 203.677.911-53 (RECORRENTE), ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 141.630.201-87 (RECORRENTE), ANTONIO PEREIRA RAMOS - CPF: 138.155.121-15 (RECORRENTE), CLAUDIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 016.827.518-05 (RECORRENTE), DEZIDERIO PEREIRA DE GODOY - CPF: 171.113.581-04 (RECORRENTE), GENARIO PENA - CPF: 111.602.761-53 (RECORRENTE), IVO GERSON BENTO DA SILVA - CPF: 353.451.441-68 (RECORRENTE), JOSE NICEIAS DE SOUZA - CPF: 208.262.301-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002260-91.2016.8.11.0001

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Adenil Timotio Carlos

Antônio Pereira da Silva

Antônio Pereira dos Santos

Antônio Pereira Ramos

Cláudio Moreira da Silva

Genario Pena e

Ivo Gerson Bento da Silva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NATUREZA DE AÇÃO CAUTELAR – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o pedido inicial tem natureza de tutela cautelar – exibição de documento – mantém-se a sentença que julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, ante ao reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda.

2. A respeito eis os julgados proferidos pelas Turmas Recursais de Mato Grosso, “in verbis’:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001992-03.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– INCOMPATIBILIDADE
COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFORME ENUNCIADO 163 DO FONAJE - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

1. De acordo com o Enunciado no 163 do FONAJE, os procedimentos de tutela de urgência, quando requerido de forma antecedente - arts. 303 a 310 do CPC -, não são compatíveis com os Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo, portanto, ser reconhecida a incompetência destes para o julgamento do presente feito.

2. Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

(N.U 0500426-47.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020).

3. Quanto a alegação dos Recorrentes que o Juizado Especial já julgou o mérito de outras 2 (duas) ações idênticas a esta, propostas por colegas seus, distribuídas sob números 1000077-16.2017.8.11.0001, e 1005588-06.2016.8.11.0041, deve ser ressaltado que na decisão datada de 06.08.2017 (ID no 69802490) que rejeitou em embargos declaratórios opostos pelos Autores, constou o seguinte: “
Registra-se, por oportuno, considerando que o questionamento da parte autora parte do princípio que este juízo em outro processo patrocinado pelo mesmo causídico permitiu a tramitação da nominada ação de exibição do documento idêntica nesta vara, esclarece-se que ficou consignado na sentença dos autos n.o1005588-06.2016.8.11.0041, que não se considerou a pretensão como exibição de documento. Na sentença que julgou improcedente o pedido foi dito que: “Em que pese o nome da ação e o pedido para exibição de documentos, extrai-se da causa de pedir que o objetivo da parte autora é a extensão dos efeitos do art. 16, da Lei no10.076/2014, cujo teor instituiu a promoção por requerimento, autorizando o militara requerer sua promoção na data de sua transferência para a inatividade.”.

4. A sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com espeque no art. 51, inc. II, da lei no 9.099/95, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Os Recorrentes arcarão, solidariamente, com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por não ter havido condenação em pecúnia. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator